Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751633-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706000-85.2019.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal pede, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada. Afirma que a decisão agravada condenou o ente público a pagar honorários nesta fase do processo, ante a rejeição da impugnação. Sustenta que o paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.134.186 (tema 408), precedente vinculante (art. 927, III, CPC), definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante de rejeição ao cumprimento de sentença. Alega a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de PCT e RPV, da qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão ora agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. Ausente o preparo em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Sustenta o agravante, em síntese, ter o Juízo de origem se equivocado ao fixar honorários advocatícios em favor da agravada, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera ter o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186 (tema 408), fixado o entendimento no sentido de ser descabida a condenação em honorários na hipótese de rejeição da impugnação. Importante esclarecer, inicialmente, que não se insurge o agravante contra a mera fixação de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletiva, haja vista que, quanto a esse ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de justiça, no julgamento do REsp. 1.648.238/RS, fixou tese no sentido de serem devidos os honorários pela Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) (destaquei) Segundo o relator, Ministro Gurgel de Faria, o cumprimento individual de sentença coletiva não pode ser submetido ao mesmo procedimento do cumprimento de sentença comum, pois a sentença coletiva produz título judicial genérico, no qual o direito de cada titular do crédito a ser executado está desprovido de certeza e de liquidez, “atributos que somente poderiam ser identificados e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais, nas quais seriam expostas as peculiaridades de cada demandante, o que implica complexidade diferenciada no processo executório, a qual persiste mesmo que não tenham sido ajuizados embargos à execução”. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “ não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” O entendimento encontra-se sumulado sob o verbete no 519 do STJ. Na oportunidade, entendeu o STJ que os honorários advocatícios deverão ser fixados tão somente em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do executado, pois a impugnação reveste-se de mero incidente processual, não ensejando a fixação de verba honorária quando rejeitada. A propósito, os julgados da Corte Superior: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do executado. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte, não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a interpretação que a recorrente pretende. Veja-se que a Segunda Turma, examinando alegação de ofensa ao mesmo texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp 1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). Confiram-se: REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.770.191/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018. III - Logo, como maior razão, não cabem honorários a favor da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a qual foi apresentada justa impugnação, como no presente caso. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020) (destaquei) Não é outro o entendimento desta Casa julgadora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, prevalecia no Superior Tribunal de Justiça posicionamento favorável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de execuções individuais decorrentes de Sentença genérica proferida em Ação Coletiva, ainda que não embargadas. 1.1. Em 07/11/2007, a Corte Especial consolidou seu entendimento através da edição da Súmula 345: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 1.2. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser discutida, sobretudo em razão do artigo 85, parágrafo 7o, que expressamente afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença não impugnado. 1.3. Ao dirimir a controvérsia referente à aplicabilidade da Súmula 345 diante da superveniência do artigo 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento anteriormente sedimentado, firmando a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498 (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1278755, 07153736320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) 2. Em se tratando de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado, permanecendo somente os honorários fixados inicialmente em razão ausência de pagamento voluntário do débito. 3. Incidindo os honorários fixados inicialmente, revela-se incabível nova condenação em honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir condenação em duplicidade, havendo, ainda, violação à Súmula no 519 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247537, 07021495820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. (...) 7. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519/STJ). Contudo, tal fato não prejudica a condenação do executado a pagar os honorários já fixados no início da fase de cumprimento de sentença, com amparo na Súmula 517/STJ. 8. Agravo conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1131572, 07088370720188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Na hipótese dos autos, houve condenação do agravante/executado em honorários de sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo ente distrital ora agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução (destaquei). Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2020 13:48:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador